Tribunal: TJPA
Processo: 0054738-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054738-53.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ZEBINA MARTINS DA COSTA, ELIZABETE MARTINS DE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0054738-53.2014.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA: ZEBINA MARTINS DA COSTA, REPRESENTADA POR ELIZABETE MARTINS DE MARTINS

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR – OAB/PA 12.598

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% POR TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO POSTERIORMENTE SUCEDIDO POR INGRESSO EM CARGO EFETIVO. CONTINUIDADE FUNCIONAL RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 551 DO STF. DIREITO À VANTAGEM CONFIGURADO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente a ação para condenar o ente estadual ao pagamento da gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, sem prejuízo do adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento das parcelas retroativas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o período de efetivo exercício no magistério prestado sob vínculo temporário perante o ESTADO DO PARÁ pode ser computado para fins da gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, bem como a incidência dos Temas 916 e 551 do STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou o exercício contínuo de atividade docente perante a rede estadual de ensino desde 12/05/1982, inicialmente como servidora temporária e posteriormente em cargo efetivo de PROFESSOR AD-1, conforme atestado funcional expedido pela Secretaria de Estado de Educação;

4. O parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986 exige “25 anos de efetivo exercício no magistério”, expressão que não se confunde com exercício exclusivo em cargo efetivo.

5. A própria Administração Pública reconheceu administrativamente o tempo de serviço da autora para fins funcionais, inclusive mediante implantação de percentual elevado de adicional por tempo de serviço em contracheques constantes dos autos (Ids. 19766817, pág. 7; 19766819, págs. 5/7).

6. Os Temas 916 e 551 do STF tratam das consequências jurídicas decorrentes da nulidade de contratação temporária irregular, não se aplicando à hipótese em que se discute o reconhecimento do tempo efetivamente exercido no magistério estadual para fins de vantagem estatutária específica prevista em legislação própria.

7. A jurisprudência do TJPA reconhece a vigência do parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986 e a natureza incorporável da gratificação adicional de 10% por tempo de efetivo exercício no magistério.

IV. DISPOSITIVO

8 Recurso e Remessa Necessária conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“O tempo de efetivo exercício no magistério prestado perante o ESTADO DO PARÁ, ainda que iniciado sob vínculo temporário posteriormente sucedido por ingresso em cargo efetivo, pode ser computado para fins da gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, quando demonstrada continuidade funcional e reconhecimento administrativo do tempo de serviço.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 37, caput e IX; Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 36, parágrafo único; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70 e 131.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0806566-37.2020.8.14.0301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença de Id. 19766845, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ZEBINA MARTINS DA COSTA, representada por ELIZABETE MARTINS DE MARTINS, contra o apelante, julgou procedente a ação para condenar o ente estadual ao pagamento da gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, sem prejuízo do adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento das parcelas retroativas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, acrescidas de juros e correção monetária nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais (Id. 19766849), o apelante sustentou a inexistência de direito à contabilização do período laborado sob vínculo temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço e da gratificação de 25 anos de magistério; alegou que o art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 07/1991 autorizaria a contagem do período temporário apenas para fins previdenciários; afirmou que o art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994 exige efetivo exercício em cargo público; invocou os Temas 916 e 551 do STF para defender que contratos temporários irregulares produzem apenas efeitos relativos ao pagamento de salários e FGTS; sustentou afronta ao princípio da legalidade; e requereu subsidiariamente o afastamento do período abrangido pela Lei Complementar nº 173/2020 do cômputo temporal.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
19766852
).

O MP em segundo
opinou pelo desprovimento da apelação (Id. 27558899).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora possui direito à percepção da gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, considerada a contabilização do período em que exerceu atividade docente perante o ESTADO DO PARÁ sob vínculo temporário posteriormente sucedido por ingresso em cargo efetivo.

Não assiste razão ao apelante.

Consta dos autos que a autora exerceu atividade docente perante a rede estadual de ensino desde 12/05/1982, inicialmente na condição de servidora temporária, sendo posteriormente admitida em cargo efetivo de PROFESSOR AD-1 em 24/01/1994, permanecendo no exercício da atividade de magistério até sua aposentadoria, conforme atestado expedido pela Secretaria de Estado de Educação (Id. 19766817).

A controvérsia deve ser examinada de acordo com o parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, que assegura gratificação correspondente a 10% do vencimento ou remuneração ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no magistério:

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.

A redação do dispositivo legal não restringe a contagem temporal ao exercício exclusivo em cargo efetivo.

Ao contrário, a norma utiliza propositalmente a expressão “efetivo exercício no magistério”, conceito juridicamente distinto da noção estrita de exercício em cargo efetivo. Desse modo, o requisito legal está relacionado ao efetivo desempenho da atividade docente perante a Administração Pública estadual.

No caso concreto, a prova documental demonstra que a autora permaneceu exercendo continuamente atividade de magistério perante o ente estadual, circunstância posteriormente consolidada mediante ingresso em cargo efetivo do quadro estadual, conforme atestado funcional (Id. 19766817).

Além disso, a própria Administração Pública reconheceu administrativamente o tempo de serviço da autora para fins funcionais e previdenciários, circunstância evidenciada pelos contracheques (Id. 19766817/19766819), nos quais já consta a implantação de percentual elevado de adicional por tempo de serviço.

Não merece prosperar, portanto, a tese recursal segundo a qual o período laborado perante o próprio ESTADO DO PARÁ não poderia ser considerado para fins da gratificação prevista no Estatuto do Magistério, embora já reconhecido administrativamente para repercussões funcionais decorrentes do tempo de serviço.

Também não prospera a alegação de incidência dos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal. Os precedentes invocados pelo apelante examinam hipótese jurídica diversa da discutida nos presentes autos.

No Tema 916, o STF firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvando-se apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e o levantamento do FGTS.

Já o Tema 551 tratou especificamente do pagamento de férias e décimo terceiro salário a servidores temporários.

Entretanto, a controvérsia dos autos não envolve pedido de reconhecimento de vínculo efetivo, estabilidade, efetivação automática, equiparação integral entre servidor temporário e efetivo ou extensão automática de todas as vantagens estatutárias ao contrato temporário.

O que se discute, na presente demanda, é situação funcional distinta, consistente no reconhecimento do tempo efetivamente exercido no magistério estadual para fins da gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, após posterior ingresso da autora em cargo efetivo do magistério estadual.

Verifica-se que a própria Administração Pública reconheceu administrativamente a continuidade do vínculo funcional da autora e o tempo de serviço prestado perante a rede estadual de ensino, conforme atestado funcional (Id. 19766817), bem como pelos contracheques (Ids. 19766817/19766819).

Assim, não se está atribuindo efeitos jurídicos amplos a contrato temporário reputado nulo, mas apenas reconhecendo, à luz da legislação estadual específica do magistério, o efetivo exercício da atividade docente perante o próprio ESTADO DO PARÁ, circunstância expressamente contemplada pela norma de regência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% POR TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO . ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. NATUREZA ESTATUTÁRIA. INCORPORABILIDADE. (...) 4. Já a gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da mesma norma possui caráter estatutário, conferido como vantagem funcional a servidores que completarem 25 anos de exercício no magistério, sendo cumulável com os quinquênios do caput e incorporável aos proventos de aposentadoria. 5. O apelante demonstrou nos autos o cumprimento do requisito temporal previsto na norma (mais de 25 anos no magistério) e o direito à vantagem foi, inclusive, reconhecido pela própria autarquia previdenciária.”

(TJPA - Apelação Cível: 08065663720208140301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/07/2025).

Por fim, igualmente não merece acolhimento o pedido subsidiário relativo à exclusão do período abrangido pela Lei Complementar nº 173/2020.

A referida norma instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, estabelecendo, em seu art. 8º, restrições temporárias à concessão de determinadas vantagens funcionais durante o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, dentre elas a contagem de tempo para aquisição de adicionais por tempo de serviço.

Entretanto, o apelante não demonstrou de forma objetiva e individualizada qualquer repercussão prática da norma excepcional sobre a implementação do requisito temporal da vantagem discutida nos autos.

No caso, a autora já contava com extenso período de efetivo exercício no magistério perante o ESTADO DO PARÁ muito antes da vigência da Lei Complementar nº 173/2020, conforme atestado funcional de Id. 19766817, pág. 6, circunstância que evidencia que a aquisição do direito à gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986 não decorreu exclusivamente de lapso temporal abrangido pela suspensão prevista na legislação excepcional.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à percepção da gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência, cujo percentual será fixado quando da liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026